Tribunal: TJPA
Processo: 0008761-74.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008761-74.2019.8.14.0200

APELANTE: LUCIANO SILVA MANGAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0008761-74.2019.8.14.0200
RECORRENTE: LUCIANO SILVA MANGAS
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO POSTO E PATENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano Silva Mangas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reintegração em Cargo Público.

O apelante, ex-1º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), foi submetido a Conselho de Justificação, que concluiu pela sua indignidade para o oficialato e determinou a perda do posto e patente, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Sustentou que não haveria provas de sua participação nos fatos criminosos que motivaram a sanção disciplinar, tendo sido absolvido na esfera penal. Alegou que a decisão administrativa violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de que a absolvição penal deveria repercutir na esfera administrativa.

Requereu a nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração ao cargo militar e o pagamento retroativo dos vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição penal por insuficiência de provas impede a sanção disciplinar aplicada na esfera administrativa; e (ii) estabelecer se a sanção de perda do posto e patente foi imposta de forma legal e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência entre as esferas penal e administrativa permite que a Administração Pública aplique sanções disciplinares, ainda que o servidor tenha sido absolvido na esfera criminal por insuficiência de provas, salvo quando houver negativa expressa da autoria ou inexistência do fato.

O Conselho de Justificação apurou que o apelante orientou subordinados a evitar a fiscalização da Corregedoria da PMPA, comprometendo a disciplina e a hierarquia militar, condutas que configuram transgressão grave, independentemente de condenação penal.

A decisão administrativa respeitou o devido processo legal, assegurando ao apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A penalidade de perda do posto e patente é adequada e proporcional, considerando a gravidade da conduta, que comprometeu a confiança e os valores institucionais da Polícia Militar.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar na esfera administrativa, salvo se houver negativa da autoria ou inexistência do fato.

A perda do posto e patente de policial militar, imposta por meio de Conselho de Justificação regularmente instaurado, é válida quando demonstrada a prática de condutas que violem a hierarquia e disciplina da corporação, independentemente de condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 42; 201, §9º. CPC/2015, art. 487, I. Súmula nº 18 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.117.131/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.06.2010; STJ, AREsp nº 2.545.481/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, Súmula nº 18.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Luciano Silva Mangas
,
contra a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
,
que, nos autos da

Ação Declaratória

de Nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar com Pedido de Antecipação de Tutela C/C Reintegração em Cargo Público, julgou improcedente o pedido do autor.

Historiando os fatos, Luciano Silva Mangas ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi submetido a um Conselho de Justificação, instaurado pelo Decreto de 02/06/2016, publicado no DOE nº 33.140 de 03/06/2016. O Conselho concluiu que ele não possuía condições de permanecer nas fileiras da

Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA)
.

O referido procedimento foi remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará sob o nº 0011981-06.2016.8.14.0000, onde foi proferido acórdão declarando o requerente indigno do oficialato, determinando a perda do posto e patente
.

O recorrente sustentou que não haveria provas de sua participação nos fatos criminosos narrados na denúncia e que foi absolvido na esfera penal, conforme decisão proferida nos autos do Processo nº 0022162-32.2013.8.14.0401.

Argumentou, ainda, que a

decisão administrativa deveria ser anulada por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de entender que a sentença penal absolutória deveria repercutir na esfera administrativa.

Ao final, requereu a nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração ao cargo militar, o pagamento retroativo dos vencimentos e a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"No caso concreto, é grave a conduta transgressora do demandante, que dificultou a ação da Corregedoria, comprometendo a aplicação da lei e comprometendo a hierarquia militar, mostrando-se proporcional e razoável a perda da patente.

Por fim, convém esclarecer que as contribuições efetuadas ao IGEPREV não serão perdidas, podendo o autor migrar para o INSS obtendo uma Certidão de Tempo de Contribuição. É a contagem recíproca de tempo de contribuição, sendo admitida a compensação financeira entre os regimes previdenciários (art. 201, § 9º, da CF). No INSS poderá pleitear eventual benefício previdenciário.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido do autor Luciano Silva Mangas, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo e da perda de patente aplicada pelo Estado do Pará."
.

Inconformado com a sentença, Luciano Silva Mangas interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a absoluta falta de segurança jurídica

no julgamento, afirmando que

a decisão administrativa se baseia integralmente na denúncia da ação penal
,
na qual foi

absolvido
.

Argumenta que a

Administração

Pública não teria competência

para instaurar um processo administrativo disciplinar diverso da decisão penal, uma vez que a suposta transgressão disciplinar está inserida na esfera criminal.

Defende que a administração não demonstrou sua competência residual para justificar a sanção disciplinar, citando a Súmula nº 18 do STF, que dispõe que
"pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público"
. Alega que não há falta residual a justificar a sanção administrativa imposta.

O apelante também critica a forma como as provas foram manuseadas
,
afirmando que as provas utilizadas não foram suficientes para condená-lo na esfera penal, mas, contraditoriamente, foram utilizadas como base para sua demissão. Afirma ainda que as provas utilizadas foram testemunhais frágeis e depoimentos descontextualizados
,
extraindo trechos de depoimentos e comparando-os com a decisão absolutória.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão dos quadros da PMPA, com a consequente reintegração ao cargo, além da garantia dos direitos funcionais e vantagens remuneratórias que deixou de receber.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a legalidade do ato administrativo, sustentando que a absolvição na esfera penal não impede a sanção administrativa, uma vez que são instâncias independentes. Argumenta que o Conselho de Justificação foi regularmente instaurado
,
observando

todos os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo Código de Ética e Disciplina da PMPA.

O apelado reforça que a decisão administrativa se baseia na comprovação da transgressão disciplinar, independentemente da condenação penal, sendo plenamente válida a sanção aplicada.

Além disso, menciona que a jurisprudência do TJPA tem confirmado a exclusão de militares em casos de condutas gravíssimas que comprometem o decoro e a disciplina.

O Ministério Público, ao se manifestar sobre o recurso, opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo Disciplinar com pedido de antecipação de tutela c/c reintegração em cargo público, mantendo a penalidade aplicada ao apelante de perda do posto e patente na Polícia Militar do Estado do Pará.

O recorrente defende que a instauração do Processo Administrativo se baseou integralmente na denúncia da ação penal e que as provas utilizadas foram consideradas inservíveis no âmbito criminal.

Alega que a sentença não observou corretamente os limites do controle judicial e que a suposta transgressão disciplinar, por estar inserida na esfera penal, impediria uma decisão administrativa diversa daquela adotada na instância criminal.

Além disso, assevera que o ato administrativo é ilegal e desproporcional, pois não há falta residual que justifique sua instauração. Por fim, destaca a ausência de fundamentação adequada na sentença, comprometendo a segurança jurídica.

Pois bem. É cediço que o processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenham.

A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5º, LIV e LV, CR/88).

Sobre o tema, o entendimento dominante da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que o Judiciário não pode revisar aspectos meritórios de decisões administrativas, salvo em situações excepcionais, como em casos de manifesta ilegalidade ou desrespeito a garantias fundamentais.

Dessa forma, ainda que o autor da demanda, ora apelante, alegue que a decisão administrativa tenha sido injusta, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os fatos e fundamentos que levaram a Administração a tal conclusão, mas apenas verificar se houve respeito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e os demais princípios aplicáveis ao caso.

A seguir, colaciono alguns fatos relevantes destacados na sentença, para corroborar com a contextualização da lide:

“O requerente alegou, em síntese, que:

1) Era Oficial da PMPA, no posto de 1º Tenente, quando foi submetido ao Conselho de Justificação instaurado pelo Decreto de 02/06/2016 (publicado no DOE nº 33.140, de 03/06/2026), com a conclusão de que não possuía condições de permanecer nas fileiras da PMPA;

2) O Conselho de Justificação foi remetido ao TJPA, sendo distribuído sob o nº 0011981- 06.2016.8.14.0000, no qual foi proferido acórdão julgando improcedente a justificação do militar e declarando-o indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente;

3) No dia 03 para o dia 04 de junho de 2013, o autor teria acobertado os crimes cometidos pelo CB PM Gerson Souza Cruz e CB PM Haroldo Carlos dos Santos Nascimento, estando na condição de coautor dos crimes imputados;

4) Foi realizada interceptação telefônica autorizada judicialmente, na linha de CB PM Gerson Souza Cruz, sendo possível detectar que este estava recebendo auxílio do requerente;

5) No áudio das conversas gravadas, o oficial demandante teria alertado o CB Gerson Souza Cruz de que a Corregedoria da PMPA “está no pé dele”, orientando-o a ir para um hospital e providenciar um atestado médico, no intuito de justificar o seu afastamento do serviço e tentar afastar a acusação de abandono de posto da base móvel Mirandinha;

6) Em outra ligação, o autor teria recomendado ao CB Gerson Souza Cruz que fugisse, usando as palavras “sai fora”, auxiliando o investigado a fugir da ação da Corregedoria da PMPA, que estava em seu encalço;

7) Em uma terceira ligação, cuja conversa seria entre CB Gerson e o policial militar motorista da viatura do autor, este diz ao investigado que o requerente não pode fazer nada dentro da Corregedoria, pois seu telefone estava no “viva voz”, então o CB Gerson teria dito que o autor deveria lançar no livro que foi dispensado, porém, o motorista diz que o requerente não foi contou essa versão para “os caras”, referindo-se aos membros da Corregedoria da PMPA para favorecer o CB Gerson;

8) Os membros do conselho entenderam pela exclusão do justificante;

9) A PGE concordou com o Conselho de Justificação e entendeu que a demissão seria a punição correta para o autor, conforme Boletim Geral nº 086, de 11/05/2018;

10) No processo criminal nº 0022162-32.2013.8.14.0401, após a instrução processual, teria sido prolatada sentença pelo desacolhimento da desclassificação almejada pelo MP e pela absolvição com fundamento no artigo 439 “c” do CPPM;

11) Não teriam sido observados os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na punição de perda do posto e patente;

12) A sentença de absolvição deveria ter repercussão no âmbito administrativo.”

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 42, prevê que os
Policiais Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
.

A legislação específica da Polícia Militar do Estado do Pará, notadamente a Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), estabelece que qualquer conduta que atente contra o pundonor militar e o decoro da classe constitui transgressão grave, passível de sanção disciplinar severa.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que o apelante orientou subordinados a evadir-se do cumprimento de suas funções e a evitar a fiscalização da Corregedoria da PMPA, ferindo de maneira incontestável os princípios da hierarquia e disciplina, elementos basilares da estrutura militar.

O recorrente alega que sua absolvição penal deveria repercutir na esfera administrativa, afastando a sanção disciplinar. No entanto, tal argumento não encontra amparo na jurisprudência pátria, que reconhece a independência entre as esferas penal e administrativa.

Além disso, é imperioso destacar que a ação penal de n.º 0022162-32.2013.8.14.0401 tinha por objeto a apuração da prática dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, conforme expressamente consignado no ID n.º 23372389 – pág. 3. No referido feito, o apelante foi absolvido, por não haver provas, em relação a tais delitos, conforme se depreende da seguinte passagem da decisão:

"Desacolho o pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público Militar quanto ao acusado LUCIANO SILVA MANGAS, da imputação constante na denúncia referente ao crime de revelação de segredo profissional (...), e
o absolvo dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, por não haver provas de que tenha concorrido para a prática de tais infrações penais.
"

Por outro lado, o Conselho de Justificação (processo n.º 0011981-06.2016.8.14.0000) visava apurar a suposta conduta irregular do oficial, consistente na orientação dada a dois cabos para que empreendessem fuga, a fim de evitar o flagrante delito, instruindo-os ainda a apresentarem atestados médicos falsos para justificar o abandono de posto.

Tal conduta restou evidenciada por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada. Além disso, apurou-se, no bojo do referido procedimento, a tentativa de obstrução da atuação da Corregedoria da Corporação Militar na elucidação dos fatos.

Importante ressaltar que o Conselho de Justificação tramitou em estrita observância às normas processuais e legais aplicáveis, não havendo qualquer demonstração de vícios que pudessem macular sua regularidade.

A seguir, colaciona-se trecho do voto proferido na Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de relatoria da Desa. Vânia Fortes Bittar, no bojo do Conselho de Justificação n.º 0011981-06.2016.8.14.0000 (ID n.º 23372922 – pág. 1):

“

“

Outrossim, resta cristalino que a absolvição do recorrente referente aos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, não terá interferência direta no Conselho de Justificação, em razão da independência entre as esferas penal e administrativa
.

Sabe-se que é lição clássica de Direito Administrativo a independência das instâncias administrativa e criminal, ficando autorizada a Administração Pública a apurar, mediante procedimento disciplinar, se houve violação de deveres funcionais por parte de seus servidores.

Ocorre que, há casos em que há exceções ao princípio da incomunicabilidade das instâncias o qual define que as esferas penal, administrativa e cível são independentes, ressalvado no caso de decisão do Juízo Criminal que
negar a existência do fato ou autoria do crime
. No caso concreto, o juízo criminal julgou pela ausência de provas, que não se enquadra nas exceções mencionadas.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 384, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP.

-
Embora tanto a responsabilidade criminal quanto a civil tenham tido origem no mesmo fato, cada uma das jurisdições utiliza critérios diversos para verificação do ocorrido. A responsabilidade civil independe da criminal, sendo também de extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Todo ilícito penal é também um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil corresponde a um ilícito penal.

- A existência de decisão penal absolutória que, em seu dispositivo, deixa de condenar o preposto do recorrente por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, IV, do CPP) não impede o prosseguimento da ação civil de indenização.

- A decisão criminal que não declara a inexistência material do fato permite o prosseguimento da execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por familiar da vítima do ato ilícito.

Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.117.131/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 22/6/2010.)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. SÚMULA 526/STJ. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte recorrente alega violação ao art. 118, I e § 2º, da Lei de Execução Penal, sustentando que a absolvição por ausência de provas indica a não ocorrência de crime, o que afastaria a regressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por insuficiência de provas na esfera penal impede a regressão de regime na execução penal, em razão do cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena é considerada falta grave pela Lei de Execução Penal, justificando a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal e administrativa são independentes, e a absolvição por insuficiência de provas não impede a regressão de regime, salvo se houver negativa da existência do fato ou da autoria.

5. No caso concreto, a absolvição por insuficiência de provas não afasta a responsabilidade administrativa, permitindo a regressão de regime do reeducando.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.545.481/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO QUE NÃO DETERMINAM A COMUNICAÇÃO DAS ESFERAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A CONCLUSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE DOLO, NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO INFLUENCIAM NA PERSECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE DIFERE DE TAL ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE AÇÃO PENAL NA QUAL SERÁ REALIZADA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE.

1. O trancamento da ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Hipótese em que se pretende o trancamento da ação penal, ao argumento da ausência de justa causa, em face da absolvição em ação civil por improbidade administrativa em razão dos mesmos fatos.

3. Na sentença absolutória da ação cível, o Magistrado singular fundamentou a absolvição dos réus na insuficiência de provas a respeito das condutas atribuídas pelo Ministério Público na ação civil pública por improbidade administrativa.

4. Este Superior Tribunal tem entendido que, apesar da independência das esferas civil, penal e administrativa, é possível excepcionalmente a comunicação entre as searas na hipótese em que comprovada a ausência do dolo (indispensável à tipificação da conduta), a negativa de autoria ou a própria existência dos fatos.

Precedente.

5. Assim, a situação dos autos, na qual não ficou inequivocamente consignada a falta de dolo, a negativa de autoria ou a não ocorrência do fato, difere do entendimento citado, razão pela qual a conduta deve ser apurada mediante devida instrução probatória.

6. Embargos acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada para determinar a cassação da liminar deferida, mantida a denegação da ordem.

(EDcl no HC n. 758.475/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade tributária, em razão da
independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria.

Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.

3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato"
(AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais.

5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. FATOS APURADOS NA ESFERA CRIMINAL QUE NÃO COINCIDEM COM OS APURADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. SÚMULA 650/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante com o fim de anular o ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Agente Administrativo da Receita Federal.

2
. O entendimento do STJ é de que a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa.

3. O acórdão recorrido consignou que os fatos apurados na esfera criminal não coincidem com os apurados na esfera administrativa.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ.

4. Concluindo a comissão processante que o ex-servidor se valeu de seu cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, bem como que praticou ato de improbidade administrativa, corretamente aplicou a pena de demissão nos termos do art. 132, IV e XIII c/c o art. 117, inciso IX, todos da Lei 8.112/1990.

5. Consoante o teor da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei n. 8.112/1990" . Logo, não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Sendo assim, o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ reafirma a independência das esferas penal, civil, administrativa, de modo que a absolvição em uma delas não necessariamente repercute nas demais, salvo quando houver negativa expressa da autoria, inexistência do fato ou ausência de dolo.

Assim, a absolvição penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização no caso concreto. Em síntese, a intercomunicação entre as esferas é excepcional e condicionada à inexistência do fato ou à negativa de autoria, prevalecendo a autonomia das jurisdições na maioria dos casos.

Somado a isso, a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a punição administrativa é cabível mesmo quando há absolvição criminal, desde que subsista falta residual que comprometa a função pública, vejamos:

“Súmula 18

Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

No caso, a absolvição do apelante na ação penal ocorreu por insuficiência de provas para sua condenação criminal. No entanto, o processo administrativo não se limita a analisar a tipicidade estrita dos delitos penais, mas sim a adequação da conduta do servidor aos padrões éticos e disciplinares da corporação. Assim, ainda que não se tenha demonstrado sua responsabilidade penal, o comportamento do apelante foi considerado incompatível com a função de oficial da Polícia Militar.

Quanto à adequação da sanção, o apelante sustenta que a sanção de perda do posto e patente seria desproporcional, requerendo sua reintegração à corporação. Contudo, a medida imposta se revela adequada, necessária e proporcional à gravidade da conduta praticada, pois os elementos probatórios demonstram que o apelante violou preceitos fundamentais da ética militar, comprometendo a credibilidade da instituição.

A exclusão de um oficial dos quadros da Polícia Militar não se dá apenas como resposta a um ato isolado, mas sim como uma salvaguarda institucional, destinada a preservar os pilares da moralidade e da confiança pública na corporação. A permanência do apelante na ativa, após comprovada sua conduta reprovável, minaria a disciplina e estimularia comportamentos similares, o que é inadmissível.

A Administração Pública tem prerrogativa para punir seus agentes sempre que suas condutas se revelem incompatíveis com os padrões exigidos pela função pública, sobretudo quando há transgressão a valores essenciais da carreira militar, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, no caso concreto, entendo que o Conselho de Justificação observou todos os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, garantindo ao apelante oportunidade plena de apresentar sua versão dos fatos. A decisão administrativa está devidamente fundamentada em provas, incluindo interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e depoimentos de testemunhas.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. O controle judicial restringe-se à verificação da legalidade do ato, sem adentrar em juízo de conveniência ou oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, não há qualquer nulidade ou ilegalidade no processo administrativo, tampouco desproporcionalidade na penalidade aplicada.

Por fim, ressalta-se que o apelante não apresentou nos autos qualquer fundamento juridicamente relevante e subsistente que pudesse ensejar a reforma da sentença proferida ou, ainda, justificar a nulidade da decisão que resultou em sua demissão.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025